Tribunal: TJSP
Processo: 1009298-14.2018.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL – Sentença de parcial procedência. Insurgência do apelante postulando concessão de justiça gratuita e improcedência da inicial. Indeferimento da benesse, inclusive confirmada em sede de agravo interno. Pagamento do preparo parcelado que não fora deferido. DESERÇÃO. Apelante não atendeu ao comando judicial para juntar o preparo recursal nos termos do prazo

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL – Sentença de parcial procedência. Insurgência do apelante postulando concessão de justiça gratuita e improcedência da inicial. Indeferimento da benesse, inclusive confirmada em sede de agravo interno. Pagamento do preparo parcelado que não fora deferido. DESERÇÃO. Apelante não atendeu ao comando judicial para juntar o preparo recursal nos termos do prazo concedido por esta relatoria. NÃO CONHECIMENTO. Recurso que não reúne condições para ser conhecido.